Tribunal: TJSP
Processo: 1002041-15.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Oncológico
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento – Pessoa portadora de enfermidade grave – Falecimento da requerente no curso da demanda – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais – Fixação da verba honorária que deve atender ao princípio da causalidade –

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento – Pessoa portadora de enfermidade grave – Falecimento da requerente no curso da demanda – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais – Fixação da verba honorária que deve atender ao princípio da causalidade – Requerido que deu causa ao ajuizamento da demanda – Sucumbência invertida o que mantem certa equidade no arbitramento– Recurso de apelação provido.